Tribunal: TJDFT
Processo: 0717642-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717642-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KAMYLLA SOUZA BORGES EMBARGADO: MARISA GONCALVES VIEIRA DA MOTA DECISÃO 1. Embargos de declaração opostos por Kamylla Souza Borges contra decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID no 26154491). 2. Constatando-se que os embargos de declaração opostos tinham o intuito de rediscutir as matérias já analisadas na decisão recorrida, o despacho de ID no 26198342 intimou a embargante para complementar as suas razões, de modo a viabilizar o recebimento como Agravo Interno, nos termos do art. 1.024, §3o do CPC. 3. O prazo, contudo, transcorreu sem manifestação, conforme certidão de ID no 26544506. 4. Relatado, cumpre decidir. 5. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas nos embargos de declaração. 6. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 7. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pela embargante, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 8. A embargante praticamente reiterou os argumentos contidos no Agravo de Instrumento, cuja análise de suas razões, em sede de juízo de cognição sumária, conduziu ao indeferimento do efeito suspensivo. Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados para rediscutir matérias que já foram analisadas, pois esta não é a finalidade do recurso. 9. Ausente a comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração não devem ser conhecidos. Vale lembrar que as irresignações possuem vias específicas de impugnação. Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, por não vislumbrar, neste momento, o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração. DISPOSITIVO 10. Não conheço os embargos de declaração opostos diante da ausência dos pressupostos objetivos de admissibilidade (CPC, art. 932, III e art. 1.022). 11. Precluída a decisão de ID no 26154491, págs. 1-2, retornem-me os autos. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO